Tribunal: STF
Processo: Rcl 69564
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clube de Benefícios Bem Protege Truck alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010741-66.2023.5.03.0105, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, o beneficiário lhe prestava serviços como representante comercial, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    Pela prova dos autos, é fácil constatar que a autora foi admitida pela empresa Bem Protege Teleatendimento Ltda em 17/05/2023 para exercer a função de "assistente comercial de seguros" e a partir de 16/06/2023 continuou prestando serviços no mesmo local e na mesma função para a reclamada, empresa sucessora CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE TRUCK.



    Não se procedeu efetiva extinção do contrato, com contratação de novos funcionários e sim a continuação dos serviços permaneceu normalmente e exatamente o mesmo formato, sendo a autora recontratada.



    A regra é que sucessão trabalhista decorre do princípio da impessoalidade do empregador e consiste em sua substituição na relação jurídica havida com o empregado.



    Restaram mantidas a onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação jurídica, pois permaneceu a remuneração, houve continuidade na prestação de serviços, não se podendo valer-se de terceiro para realização das atividades, sendo exigida, na prática, atuação exclusiva em favor da empregadora, com a mesma rotina da autora como empregada, havendo, inclusive, supervisão das atividades.



    A própria preposta da empresa informou que não mudaram as funções e nem a chefia na mudança de CLT para PJ, sendo que a alteração somente ocorreu quanto à duração da jornada, que passou a ser superior e sem registro do horário trabalhado, sendo que as testemunhas, inclusive indicada pela empresa, confirmaram que como CLT o horário de trabalho era 9 às 15 horas e que como PJ passaram a trabalhar de 9h às 17horas, horário indicado pela empresa (depoimentos foram transcritos na sentença).



    Inegável que a autora permaneceu, materialmente, subordinada à reclamada, tendo sido a despedida meramente formal, motivada pela ilegítima tentativa de se esquivar dos encargos de natureza trabalhista em prejuízo à empregada.



    Tem-se que a reclamante trabalhou como empregada durante todo o período, na forma reconhecida na sentença, sendo devidas as verbas decorrentes.



    Comungo integralmente com os fundamentos contidos na sentença, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme artigo 895, § 1º, inciso IV, da CLT, inclusive em relação a remuneração para fins rescisórios.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Nos termos do voto proferido pelo ministro Dias Toffoli na ADC 66, “para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta”.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente